Tribunal: TJMT
Processo: 1020353-79.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020353-79.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Acidente de Trânsito, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JACILDO P.SOUSA - ME - CNPJ: 02.763.903/0001-50 (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (EMBARGANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (EMBARGANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (EMBARGANTE), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JACILDO P.SOUSA - ME - CNPJ: 02.763.903/0001-50 (EMBARGANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (EMBARGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (EMBARGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE VEICULO ADQUIRIDO COM VICIO C/C DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2o, CPC - PRESUNÇÃO RELATIVA - RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jacildo P. Souza ME contra o v. acórdão proferido nos embargos de declaração oposto no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante alega que no recurso de apelação requereu a concessão da justiça gratuita e juntou a declaração de hipossuficiência, e que a negativa somente pode ocorrer se houver elementos nos autos que indique a falta de critérios legais, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC. Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão.

A
Hyndai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda. apresentou as contrarrazões (id. 106211997). A Saga Pantanal deixou de apresentar as contrarrazões (id. 106716977)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

É cediço que o Embargos de Declaração é oponível quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o art. 1.022, do Código de Processo Civil, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

A embargante alega que no recurso de apelação requereu a concessão da justiça gratuita e juntou a declaração de hipossuficiência, e que a negativa somente pode ocorrer se houver elementos nos autos que indique a falta de critérios legais, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC.

Pois bem. De se observar que nos embargos de declaração oposto pela embargada Saga Pantanal Comercio de Veículos Ltda., restou devidamente demonstrado o erro material decorrente da ausência de recolhimento do preparo recursal, transcrevo:

Após detida análise dos autos, verifica-se a ocorrência de equívoco material. Explico.

É fato que a empresa Jacildo P Souza ME recolheu custas processuais no ato da interposição da ação de indenização, conforme se depreende no id. 76669561.

De se observar que o DEJAUX de forma equivocada certificou que “
foi identificado que a parte possui justiça gratuita deferida neste autos
” (id. 77561498).

Dessa forma, restando patente a ocorrência de mero erro material.

No que tange à alegação de que durante o trâmite do processo o veículo foi vendido pela embargada, tal circunstância não interfere no julgamento do recurso de apelação, posto que não altera a legitimidade das partes, diante da licitude da alienação da coisa ou direito litigioso, conforme se depreende da leitura do art. 42 do CPC.

Posto isso,
ACOLHO

EM PARTE
os embargos,

apenas e tão somente para sanar o vício decorrente da ausência de recolhimento das custas processuais, determinando a intimação da empresa Jacildo P Souza ME para efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, §4o e 932, parágrafo único, ambos do CPC.”
(id. 102870955)

A embargante alega que pleiteou a concessão da gratuidade da justiça recursal, tanto que
juntou a declaração de hipossuficiência, assevera que a negativa somente pode ocorrer se houver elementos nos autos que indique a falta de critérios legais, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, devendo ser oportunizado a parte comprovar sua condição de beneficiária antes da determinação das custas em dobro.

Em que pese tais argumentos, observo que a embargante se quedou inerte até o presente momento recursal, seja em relação a certidão equivocada do Departamento, bem como nas contrarrazões dos embargos de declaração quando oposto pela Saga Pantanal (id. 92126982), operando-se a preclusão consumativa.

Além disso, a embargante efetuou o pagamento de custas processuais necessários para o trâmite processual, sendo que este fator indica evidente capacidade de arcar com o pagamento das custas processuais.

Posto isso, conheço e
rejeito
o recurso.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021